Tribunal: TJBA
Processo: 8005713-79.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005713-79.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

APELADO: ADILSON GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). PROVA DE ANUÊNCIA INSUFICIENTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Feitos de Relações de Consumo de Feira de Santana , que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidor idoso para: (i) declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado nº 1508695162 ; (ii) determinar a suspensão definitiva de descontos em benefício previdenciário; (iii) condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00. O banco recorrente defende a regularidade da contratação formalizada via biometria facial .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) aferir se a biometria facial (selfie) constitui meio idôneo para comprovar a manifestação de vontade em contratos bancários digitais; (ii) verificar a ocorrência de dano moral decorrente de descontos indevidos em verba alimentar; e (iii) definir o regime de repetição do indébito à luz da tese vinculante do Tema 929 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC) e inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

A captura de imagem facial (selfie) e a indicação de dados técnicos como geolocalização e IP, desacompanhadas de assinatura digital qualificada ou de mecanismos auditáveis que vinculem a imagem ao conteúdo contratual, não comprovam a anuência consciente do consumidor às cláusulas onerosas do ajuste .

O desconto indevido de parcelas de mútuo sobre benefício previdenciário atinge verba de natureza alimentar e configura dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade .

Conforme tese firmada no Tema 929 do STJ (EAREsp 676.608/RS), a restituição deve ocorrer em dobro para descontos realizados após 30/03/2021, independentemente de prova de má-fé. No caso concreto, as cobranças indevidas iniciaram em agosto de 2023 .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

"1. A biometria facial isolada (selfie) não supre a necessidade de prova inequívoca da anuência consciente do consumidor aos termos de contrato bancário eletrônico."

"2. A falha na segurança do serviço que resulta em descontos não autorizados em aposentadoria gera dever de indenizar por danos morais."

"3. Aplica-se a restituição em dobro para cobranças indevidas efetuadas a partir de 30/03/2021, independentemente de dolo ou má-fé, conforme Tema 929/STJ."

REFERÊNCIAS

Dispositivos: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II e 85, § 11.

Jurisprudência: STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); TJBA, Apelação nº 8023476-39.2025.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 17/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8005713-79.2025.8.05.0080
, em que figuram como apelante
BANCO AGIPLAN S.A.
e como apelado
ADILSON GOMES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.